Tribunal: CARF
Processo: 13819.907699/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907699/2009-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.792 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
KOSTAL ELETROMECÂNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo - SP que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte em razão da não homologação da compensação
efetuada - PER/DCOMP's n°s 00856.94516.150906.1.7.03-3332 e 10068.62753.270204.1.3.03-
9507.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907699/2009-12
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907699/2009-12

De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 930899919, da DRF São
Bernardo do Campo (fl.153), analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP
00856.94516.150906.1.7.03-3332, com demonstrativo de crédito, e considerando que a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 700.432,40. Valor na DIPJ: R$ 700.432,40.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.916.526,00 CSLL
devida: R$ 1.216.093,60. Valor original do crédito utilizado em compensações
anteriores à transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
700.432,40.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) - (Utilizações em compensações anteriores) limitado
ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00. Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP: (...)

Cientificado do Despacho Decisório em 16/05/2011 (fl.157), o contribuinte
apresentou, em 15/06/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 02-11, alegando em síntese
o que se segue:

a) Aduz ser tempestiva a manifestação de inconformidade.
b) Alega o manifestante que o Despacho Decisório é sucinto, apresentando
apenas quadros demonstrativos com as informações de preenchimento dos
PER/DCOMPs, faltando um relatório detalhado das análises efetuadas e
conclusões que motivaram o resultado exarado no respectivo despacho.
c) Ressalta que a falta de informações impede que o manifestante possa
tomar conhecimento sobre os critérios e elementos utilizados pelo ARF e
dessa forma possa se defender em relação a cada item que porventura
tenha sido utilizado para análise do crédito.
d) Argumenta que, segundo informações verbais obtidas junto à DRF, por
tratar-se de processo eletrônico, o manifestante não poderia ter vista dos
processos administrativos. Assim, alega que deve lhe ser concedida a
devolução do prazo para apresentação da Manifestação de
Inconformidade, a partir da data em que for possível ter vista dos autos,
sob pena de cerceamento do seu direito à ampla defesa, previsto no artigo
5o, LV, da Constituição Federal.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907699/2009-12

e) De acordo com o manifestante, ao se questionar créditos que tiveram
origem no exercício de 2002, ano-calendário 2001, não foi observado o
instituto da decadência.
f) Afirma que a CSLL é tributo sujeito ao lançamento por homologação,
devendo obedecer à regra contida no artigo 150, §4o, do CTN. Segundo
este diploma legal, a contagem do prazo decadencial para a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário expira em 5 anos a contar da
ocorrência do fato gerador. A mesma regra se aplicaria para questionar a
origem de créditos.
g) O contribuinte alega que o Conselho de Contribuintes reconhece este
critério, adotando para a CSLL o mesmo critério utilizado para o IRPJ e
que a CSRF entendeu que não mais se aplica o art. 45 da Lei no 8.212/91,
afastando o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições sociais.
h) Argumenta que padece de fundamentação a decisão recorrida, devendo ser
integralmente reformada, acolhendo-se a preliminar de decadência do
direito de a Fazenda glosar os créditos pleiteados, em razão do contido no
artigo 150, parágrafo 4o, do Código Tributário Nacional.

O Acórdão ora Recorrido (16-53.398 - 10a Turma da DRJ/SP1) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A alegação de cerceamento do direito de defesa pelo contribuinte, em razão de
impedimento (não comprovado) de vista aos autos, não merece prosperar, pois os
documentos que formalizam o processo correspondem aos apresentados pelo
interessado juntamente com a manifestação e às cópias de declarações do próprio
interessado, todos de seu conhecimento.
Igualmente, não prospera a alegação de ausência de detalhamento na análise do
crédito no Despacho Decisório, uma vez que o mesmo informa o endereço
eletrônico da RFB para consulta, pelo interessado, sobre a análise do crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
ANÁLISE DO SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907699/2009-12

O reconhecimento do saldo negativo de CSLL e a consequente utilização deste
crédito para compensação condiciona-se à demonstração da existência de certeza
e liquidez do crédito vindicado, o que inclui a comprovação dos itens que
compõem a sua base de cálculo e a sua utilização em compensações anteriores.
Esta verificação não se sujeita ao prazo decadencial estipulado para a constituição
de eventual crédito tributário resultante desta análise.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “cumpre assinalar que, para a
verificação da certeza e liquidez do indébito tributário relativo ao saldo negativo do IRPJ e da
CSLL, é a própria legislação que estabelece não se configurar suficiente a comprovação dos
recolhimentos das antecipações de tributos, efetuados no curso do ano-calendário. É necessário
que seja verificada, também, a regularidade da determinação da base de cálculo, além da
verificação de utilização do saldo negativo em compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP”. Além de tudo, “não há que se alegar decadência na análise do saldo negativo da
CSLL realizada no Despacho Decisório”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
174 dos autos - alegando em síntese os mesmos argumentos trazidos em sede manifestação de
inconformidade.
Consta ainda dos autos, às fls. 209 e 210 tela indicando erro na juntada de
documentos pela Recorrente.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
No que se refere à preliminar de nulidade, em que pese melhor estruturada, o pano
de fundo são os mesmos argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907699/2009-12

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, no que se refere à alegada preliminar de nulidade, considerando-se como se aqui
transcrito integralmente o voto da decisão recorrida na parte que interessa:

Voto
Conforme relatado, o contribuinte questiona as preliminares relativas ao cerceamento do
direito de defesa e a decadência na análise do saldo negativo da CSLL em questão.
O manifestante alega cerceamento em seu direito de defesa, uma vez que o Despacho
Decisório seria sucinto, apresentando apenas quadros demonstrativos, sem um relatório
detalhado com conclusões que motivaram o resultado exarado no despacho.
No entanto, é necessário esclarecer que, da leitura deste Despacho Decisório, nota-se a
seguinte observação ao final do seu item 3 – Fundamentação, Decisão e Enquadramento
Legal (fl. 153):
Para informações sobre a análise de crédito, verificação de valores devedores e emissão
de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro",
opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907699/2009-12

Ou seja, a decisão apresenta os itens necessários ao entendimento por parte do
contribuinte, e solicita que o mesmo verifique, no endereço eletrônico da RFB, detalhes
sobre a análise do crédito.
No presente caso, o documento que se encontrava acessível ao interessado consta
anexado às fls. 154-155 e denomina-se “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise
de Crédito”, além do “Detalhamento da Compensação”, de fl. 156.
Nestes documentos constam Informações Complementares da Análise de Crédito;
Termos Utilizados na Análise do Crédito de Saldo Negativo e Análise das Parcelas de
Crédito. Constam ainda, o detalhamento das parcelas confirmadas de pagamentos; as
estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos anteriores e
o Saldo Negativo Utilizado em Compensações Anteriores à Data de Transmissão do
PER/DCOMP.
Portanto, verifica-se que o necessário detalhamento da decisão encontrava-se disponível
no endereço eletrônico disponibilizado para o contribuinte no Despacho Decisório.
Em relação à alegação de que o manifestante não poderia ter vista dos autos, por tratar-
se de processo eletrônico, de acordo com informações verbais obtidas junto à DRF,
verifica-se que não há, no presente processo administrativo, comprovação neste sentido.
Ademais, constata-se que os documentos que formalizam os autos correspondem aos
seguintes:
- manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, às fls. 02-11;
- documentos apresentados pelo próprio contribuinte juntamente com amanifestação de
inconformidade, às fls. 12 a 139;
- cópia dos PER/DCOMPs, às fls. 140 a 152;
- cópia do Despacho Decisório, à fl. 153;
- cópia do Despacho Decisório – Análise de Crédito e Detalhamento da Compensação,
de fls.154 a 156.
Logo, todos os documentos constantes do processo eram de pleno conhecimento do
manifestante, inclusive a Análise de Crédito e Detalhamento da Compensação, de
fls.154 a 156, os quais constavam no endereço eletrônico do órgão, conforme já
explicitado.
Destarte, não há que se falar em cerceamento de direito do contribuinte, uma vez que os
elementos necessários à sua ampla defesa eram de conhecimento do interessado. Até
porque no processo não constam outros documentos, cujo desconhecimento implique
em preterição do direito de defesa.
Igualmente, não assiste razão ao contribuinte ao afirmar que houve violação aos
princípios constitucionais. Observe-se o direito de vista dos autos pelo contribuinte
reveste-se de legalidade, porém não há nos autos qualquer prova de que o requerente foi
impedido pela Administração de exercê-lo.
Logo, torna-se igualmente descabida a solicitação de que seja devolvido o prazo para
defesa administrativa.

Entendo que a decisão recorrida está irretocável e deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907699/2009-12

Assim, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir no que se refere à Preliminar
de Nulidade razão pela qual não a acolho.
Por sua vez, seguindo a análise do Recurso Voluntário entende este Relator estar
obstado de prosseguir no julgamento. Explico.
Os argumentos de mérito aduzidos pelo Recorrente resumem-se a:

a) Decadência do direito de revisar o saldo negativo;
b) As estimativas compensadas e não confirmadas devem compor o saldo
negativo, e;
c) O IRRF que compõe o Saldo Negativo refere-se ao recebimento de juros
sobre empréstimo conforme prova que alega ser juntada no Doc. 07 do
Recurso.

Pois bem. Em que pese os fundamentos a e b sejam de amplo conhecimento e
tratam-se de matéria cujo entendimento é consolidado por esta TO, o fato é que a comprovação
do IRRF é matéria eminentemente probatória.
Apesar de o contribuinte nada tenha alegado sobre isso, o fato é que o alegado
DOC. 07 não consta como anexo do Recurso Voluntário interposto. Também não posso presumir
que tenha sido o documento juntado em sede de Manifestação de Inconformidade vez que a
Recorrente quando quis se referir a documentos juntados em sede de manifestação o fez de
forma expressa, a exemplo de:

Por sua vez à fl. 210 dos autos consta a seguinte tela:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.792 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907699/2009-12

Assim é que, para evitar cerceamento do direito de defesa e possível arguição
futura de nulidade, entendo que o presente processo deva ser convertido em diligência para que a
Unidade de Origem:

a) Reapure o alegado Saldo Negativo reconhecendo em sua composição as
Estimativas compensadas e emita parecer conclusivo sobre a existência de
saldo disponível;
b) Intime a Recorrente para, no prazo de 30 dias, juntar aos autos a alegada
prova “DOC. 07” referido em seu Recurso Voluntário ou esclareça se tal
documento é o que foi juntado em sede de Manifestação de
Inconformidade bem como se manifeste sobre o parecer conclusivo;
c) Após, com ou sem manifestação, devolva-se o presente processo para
julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital